Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-54.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704141-54.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES ALVES NETA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE LOURDES ALVES NETA em face de decisão proferida nos autos do processo 0756881-72.2019.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a realização de exame de Videohisteroscopia e Endoscopia Digestiva Alta, nos termos do relatório médico. Ao despachar a inicial, indeferi o pedido de antecipação da tutela requerido pela agravante. Dispensadas as informações. Intimado o agravado, ele não apresentou contrarrazões. Nesta data, em consulta à página eletrônica do ETJDFT, vi que o processo originário, objeto do presente agravo de instrumento, recebeu sentença, em 16/11/2020, na qual o pedido da autora-agravante foi procedente para determinar ao agravado a realização os exames pleiteados. Eis o dispositivo da sentença. “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Distrito Federal a realizar os exames de VIDEOHISTEROSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, com todos os materiais e suportes necessários, inclusive de internação, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme prescrição médica.” Assim, pelo teor da sentença acima, verifica-se que a agravante teve seu pleito atendido no juízo “a quo”, de forma que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Em face do exposto, em razão da perda superveniente do interesse de agir, declaro o feito extinto sem mérito e determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020 13:58:08. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator